Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR DESINTERESSE COMERCIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu o recurso inominado, julgando improcedentes os pedidos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o corretor da XP investimentos, Sr. Rafael, pessoa responsável por convence-lo a levar seus investimentos para o banco réu, confirmou o recebimento da documentação e a aprovação da portabilidade. Afirma que, “de forma totalmente contraditória, o Banco informa ao Recorrido que não tem interesse comercial com ele, mas autoriza aportes no dia 21/03/2023”.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão foi suficientemente fundamentado e as informações prestadas por consultor externo ao autor não tem o condão de vincular a ré. No mais, a alegação de comportamento contraditório da parte não importa em vício no julgado, pois a contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela inerente ao ato judicial e não ao comportamento das partes.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.